Tribunal: TJSP
Processo: 1034660-65.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ação anulatória. Auto de Infração e Imposição de Multa. Infrações relativas a creditamento indevido de ICMS e não pagamento do imposto.
I. Discussão sobre creditamento em valor superior ao permitido por aplicação de alíquota interna em situação de operação interestadual. Comprovação de que as mercadorias não tiveram circulação física no estado paulista. Princípio da territorialidade. Definição

Ementa:
Ação anulatória. Auto de Infração e Imposição de Multa. Infrações relativas a creditamento indevido de ICMS e não pagamento do imposto.
I. Discussão sobre creditamento em valor superior ao permitido por aplicação de alíquota interna em situação de operação interestadual. Comprovação de que as mercadorias não tiveram circulação física no estado paulista. Princípio da territorialidade. Definição entre operação interna ou interestadual que, regra geral, considera a efetiva circulação física da mercadoria em mais de um estado da federação. Adequado aproveitamento de crédito conforme a aplicação de alíquota interna pelas fornecedoras nas operações em que, demonstrado o fluxo físico das mercadorias, limitou-se ao estado de situação do fornecedor. Anulação parcial do item 3 da autuação;
II. Creditamento indevido com relação a bens de uso e consumo e aos destinados ao ativo permanente. Documentos apresentados que não permitiram a demonstração de real uso e consumo desses materiais nas atividades da autora. Manutenção dos itens 4 e 6 da autuação;
III. Item 7 da autuação e que imputa infração por ausência de pagamento de imposto em aquisição interestadual de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado. Autuação mantida conforme a conclusão do laudo pericial. Inexistência de nulidade no julgado;
IV. Multa punitiva de 150% sobre o valor da operação. Juízo legislativo de ponderação desconforme a razoabilidade. Efeito confiscatório vedado pelo ordenamento jurídico. Entendimento do STF. Redução para 100% do valor do tributo;
V. Ação ora julgada parcialmente procedente apenas para reduzir em parte o item 3 da autuação e limitar a multa imputada nos itens 5 e 7 ao montante do imposto.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1034660-65.2016.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 16.196-D
1
Registro: 2020.0000129939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034660-65.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EM-TEC CONTRUCOES
METALICAS LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034660-65.2016.8.26.0576 -Voto no 16.196
2
Apelação Cível no 1034660-65.2016.8.26.0576
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Em-tec Contrucoes Metalicas Ltda
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 16.196
Ementa:
Ação anulatória. Auto de Infração e Imposição
de Multa. Infrações relativas a creditamento
indevido de ICMS e não pagamento do
imposto.
I. Discussão sobre creditamento em valor
superior ao permitido por aplicação de
alíquota interna em situação de operação
interestadual.
Comprovação
de
que
as
mercadorias não tiveram circulação física no
estado paulista. Princípio da territorialidade.
Definição
entre
operação
interna
ou
interestadual que, regra geral, considera a
efetiva circulação física da mercadoria em
mais de um estado da federação. Adequado
aproveitamento de crédito conforme a aplicação de alíquota interna pelas fornecedoras nas operações em que,
demonstrado o fluxo físico das mercadorias,
limitou-se
ao
estado
de
situação
do
fornecedor. Anulação parcial do item 3 da
autuação;
II. Creditamento indevido com relação a bens
de uso e consumo e aos destinados ao ativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034660-65.2016.8.26.0576 -Voto no 16.196
3
permanente. Documentos apresentados que
não permitiram a demonstração de real uso e
consumo desses materiais nas atividades da
autora. Manutenção dos itens 4 e 6 da
autuação;
III. Item 7 da autuação e que imputa infração
por ausência de pagamento de imposto em
aquisição
interestadual
de
mercadorias
destinadas ao ativo imobilizado. Autuação
mantida conforme a conclusão do laudo
pericial. Inexistência de nulidade no julgado;
IV. Multa punitiva de 150% sobre o valor da
operação. Juízo legislativo de ponderação
desconforme a razoabilidade. Efeito confiscatório vedado pelo ordenamento
jurídico. Entendimento do STF. Redução para
100% do valor do tributo;
V. Ação ora julgada parcialmente procedente
apenas para reduzir em parte o item 3 da
autuação e limitar a multa imputada nos itens
5 e 7 ao montante do imposto.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 1.343/1.369, cujo relatório é
adotado, assim julgou parcialmente procedente a ação para anular parte
das imputações constantes na autuação:
Ante do exposto, julga-se procedente o pedido
formulado na inicial, nos termos do art. 487, inciso I,
do CPC, para anular os itens 3 e 4, do capítulo II; 6,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034660-65.2016.8.26.0576 -Voto no 16.196
4
do capítulo III; e 7 , do capítulo IV, do AIIM n.o
4.021.677-9 lavrado em desfavor da parte autora, por
ser insubsistente; bem como, em relação à multa
aplicada no item 5, do capítulo, condenar a requerida
a recalcular o débito, a fim de readequar o valor da
multa de caráter punitivo para 100% sobre o valor do
crédito devido.
O julgado concluiu pela imperfeição técnica da autuação,
já que o Fisco autuou a empresa contribuinte sem prévia diligência ou
análise dos documentos fiscais correspondentes. Entendeu que cabia ao
fisco apontar em sede administrativa na elaboração do AIIM a
documentação adequada e a exata descrição dos fatos, o que afasta a
presunção de veracidade desse ato administrativo.
Imputou os ônus sucumbenciais ao requerido e fixou
honorários em 10% sobre o proveito econômico alcançado pela autora.
O apelo é do Estado de São Paulo que persegue a
manutenção integral da autuação, ao argumento de que em relação ao item
3, houve circulação jurídica e econômica da mercadoria, ainda que tenha
sido entregue no local da obra em outro estado da federação e não tenha
ingressado fisicamente no estado paulista.
Afirma que há caracterização de operação interestadual,
com aplicação da alíquota correspondente, diante do que o creditamento
realizado pela autora é superior ao devido e que a resposta à Consulta no
14.372/17 não favorece a autora. O apelante também sustenta que, em
relação a algumas operações, sequer houve comprovação de que as
mercadorias não ingressam no estado de São Paulo, ônus imputável à
autora.
Quanto aos itens 4 e 6, argumenta com a conclusão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034660-65.2016.8.26.0576 -Voto no 16.196
5
laudo pericial, que mostra a ausência de comprovação de que as
mercadorias foram usadas e consumidas pela autora, diante do que a
autuação deve ser mantida. Diz, ainda, que a sentença é nula em relação
ao item 7, por ausência de fundamentação, e que, de todo modo, não há
prova de que as mercadorias integraram o ativo fixo.
Por fim, pretende a manutenção da multa imputada no
item 5, a respeito do que afirma a previsão legal e a competência para
legislar (fls. 1.375/1.393).
O recurso foi processado e respondido (fls. 1.396/1.410).
Registrada a remessa necessária, nos termos do artigo
496, I, do CPC.
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do apelo.
A ação foi proposta com vistas ao afastamento dos itens
3, 4, 6 e 7 do Auto de Infração no 4.021.677-9 (copiado às fls. 40/43), bem
como ao afastamento da multa que considera confiscatória e foi
indevidamente computada sobre juros. No que interessa ao recurso, não
discute a realidade das infrações indicadas nos itens 1, 2 e 5 da autuação.
I. Analiso, inicialmente, a infração relativa a creditamento
indevido do imposto, conforme o item 3 da autuação (fl. 40):
3. Creditou-se indevidamente de ICMS, no montante
de R$ 5.988,44 (cinco mil, novecentos e oitenta e oito
reais e quarenta e quatro centavos), nos períodos de
02/2010 a 05/2010, 07/2010 e 07/2011 a 11/2011, nas
datas e valores especificados no demonstrativo IV, fls.
120, por ter sido destacado, em documentos fiscais de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034660-65.2016.8.26.0576 -Voto no 16.196
6
fornecedores, imposto a maior do que o devido,
conforme se comprova pelas cópias dos documentos
juntadas, fls. 121 a 164.
A imputação indica creditamento superior ao devido, em
razão de aplicação de alíquota interna em operação que a fiscalização
considerou interestadual.
O apelante considera devida a aplicação de alíquota
interestadual na operação, pois a empresa autora adquirente destinatária
final está estabelecida no estado de São Paulo e a empresa fornecedora é
situada em outro estado da federação. Assim, diz ser irrelevante o local de
entrega da mercadoria.
Esse argumento, contudo, não pode ser acolhido.
Regra geral, em aplicação ao princípio da territorialidade,
a definição entre operação interna ou interestadual considera a efetiva
circulação física da mercadoria em mais de um estado da federação. E
essa circulação é um processo físico que se dá no plano dos fatos. Tanto é
assim que o artigo 36, § 4o, do RICMS presume a operação interna caso
não comprovada a saída da mercadoria do estado paulista.
No caso concreto, a autora adquiriu e consumiu produtos
no estado do Rio de Janeiro e no estado do Espírito Santo, sendo as
fornecedoras situadas nas respectivas unidades da federação. E as
fornecedoras recolheram ICMS com aplicação da alíquota interna de seus
estados, valores esses posteriormente creditados pela autora.
O laudo pericial apresentado às fls. 1.201/1.224 e
complementado às fls. 1.267/1.276 concluiu em relação a essa imputação a
circulação simbólica de mercadorias para o estado de São Paulo em
relação às notas fiscais apresentadas às fls. 160, 161, 162, 163, 164, 166,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034660-65.2016.8.26.0576 -Voto no 16.196
7
167, 168, 169, 170 e 171 (fls. 1.205/1.206). Confira-se:
Analisando-se as informações contidas nos
campos de Informações Complementaresdas notas
fiscais contidas às fls. 160, 161, 162, 163, 164 e 166
dos autos e às fls. 167, 168, 169, 170 e 171 dos
autos, em conjunto com os documentos fiscais
contidos às fls. 779, 780 e 926 dos autos, é possível
afirmar que as mercadorias não cruzaram a fronteira
para o Estado de São Paulo, permanecendo no
Estado do Rio de Janeiro, onde se localizavam, à
época dos fatos, o fornecedor White Martins e o
canteiro de obras da Autora, localizado em seu cliente,
Thyssen Krupp CSA.
Nesse aspecto, conforme acima indicado, diante da
ausência de fluxo físico das mercadorias em mais de um estado da
federação, não é viável a incidência de alíquota interestadual como
pretende o apelante.
Não se desconsidera o precedente apresentado nas
razões recursais (STJ: Conflito de Competência no 37.768/SP), o qual,
contudo, trata de questão diversa da aqui analisada, pois discute a
ocorrência do fato gerador do imposto. No caso ora em exame, tanto a
ocorrência do fato gerador quanto o recolhimento do imposto pela empresa
fornecedora são incontroversos, limitando-se a questão à caracterização de
operação interna ou interestadual e à aplicação da alíquota do imposto
correspondente.
O recurso também não pode ser acolhido ao argumento
de inaplicabilidade da resposta à Consulta no 14.372/17 em favor da autora.
Como dito, a questão trata de ausência de fluxo físico das mercadorias no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034660-65.2016.8.26.0576 -Voto no 16.196
8
estado de São Paulo, hipótese sujeita ao princípio da territorialidade e
também indicada em Resposta à Consulta no 17.179/2.0181, o que deve ser
aplicado no presente caso, por identidade de razões. Confira-se trecho da
resposta:
6. De plano, esclareça-se que, via de regra, o
critério que define se a operação entre contribuintes
do imposto é interna ou interestadual é o de sua
circulação física, isso é, é o efetivo fluxo físico da
mercadoria. Com efeito, não é o destinatário da Nota
Fiscal que define uma operação interestadual, mas
sim a saída física da mercadoria de um Estado para
outro. E, tanto assim, que é nesse contexto que o
artigo 36, § 4o, do RICMS/SP presume como interna a
operação se o contribuinte não comprovar a saída da
mercadoria do território paulista. Portanto, regra geral,
salvo casos específicos, a operação cuja circulação de
mercadorias seja realizada exclusivamente dentro de
um único Estado é considerada interna, ainda que o
correspondente faturamento seja realizado por estabelecimento situado em outro Estado da Federação.
7. Sendo assim, o fornecimento de mercadoria
por estabelecimento situado em outro Estado, cujo
consumo e esgotamento se dará nesse outro Estado,
sem que nunca haja o ingresso em território paulista, é
considerada operação interna daquele Estado, não
sendo devido o diferencial de alíquota para o
estabelecimento
adquirente
paulista.
Este
1
Resposta
consultada
em
https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/RC17179_2018.aspx,
14/01/2020 às 19:15h

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034660-65.2016.8.26.0576 -Voto no 16.196
9
entendimento, inclusive, vai ao encontro daquele vai
contido na Nota 4 do subitem 3.5 da Decisão
Normativa CAT 1/2001, pelo qual, as aquisições de
combustível efetivadas por veículos abastecidos em
postos de combustíveis situados em outros Estados
são consideradas como operações internas.
Entretanto, não é devida a anulação de todas as
infrações imputadas no item 3. Para a consideração à operação interna em
outro estado da federação, é necessária demonstração de ausência de
fluxo físico interestadual, o que não restou comprovado em relação às
notas fiscais apresentadas às fls. 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
180 e 181, nem em relação à nota acostada à fl. 165, esta que ingressou
no estado paulista, conforme apurado no laudo pericial (fl. 1.205).
Com esses fundamentos, comprovada a existência de
operação interna em relação às notas fiscais de fls. 160, 161, 162, 163,
164, 166, 167, 168, 169, 170 e 171, é indevida a manutenção da autuação
de creditamento indevido do imposto em relação a essas operações.
II. Passo à analise das infrações indicadas nos itens 4 e
6, assim descritas no Auto de Infração:
4. Creditou-se indevidamente de ICMS, no montante
de R$ 17.700,03 (dezessete mil, setecentos reais e
três centavos), nos períodos de 09/2010, 10/2010,
01/2011, 04/2011, 06/2011 e 10/2011 a 12/2011, nas
datas e valores especificados no demonstrativo V, fls.
165, devido a operação de entrada de mercadoria
para uso e consumo do próprio estabelecimento,
conforme se comprova pelas cópias dos documentos
juntadas, fls. 166 a 226.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034660-65.2016.8.26.0576 -Voto no 16.196
10
6. Creditou-se indevidamente de ICMS, no montante
de R$ 15.962,91 (quinze mil, novecentos e sessenta e
dois reais e noventa e um centavos) nos períodos de
08/2010,
09/2010,
10/2010,
12/2010,
01/2011,
02/2011,
03/2011,
06/2011,
07/2011,
09/2011,
10/2011, 11/2011, nas datas e valores especificados
no demonstrativo VII, fls. 472, devido a aquisição de
ativo permanente não relacionado diretamente com o
setor
de
industrialização
do
estabelecimento,
conforme se comprova pelas cópias dos documentos
juntadas, fls. 473 a 541.
As autuações dizem respeito a creditamento relacionado
à aquisição de produtos destinados ao ativo fixo da empresa autora, ou
para uso e consumo do próprio estabelecimento.
Nos termos do artigo 66 do RICMS (Decreto Estadual no
45.490/2000) é vedado o creditamento do imposto para uso ou consumo do
próprio estabelecimento, salvo mercadorias que integrem o produto final ou
ainda sejam consumidas no processo de produção. Confira-se:
Artigo 66 - Salvo disposição em contrário, é vedado o
crédito relativo à mercadoria entrada ou adquirida,
bem como ao serviço tomado:
(...)
V - para uso ou consumo do próprio estabelecimento,
assim entendida a mercadoria que não for utilizada na
comercialização ou a que não for empregada para
integração no produto ou para consumo no respectivo
processo de industrialização ou produção rural, ou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034660-65.2016.8.26.0576 -Voto no 16.196
11
ainda, na prestação de serviço sujeita ao imposto.
A autora argumenta com seu direito a creditamento em
relação aos materiais que são incorporados ao ativo fixo, bem como
àqueles necessários à produção industrial, por entender que tais bens
estão ligados direta ou indiretamente ao seu processo de produção. Narra
também erro formal na classificação contábil dos produtos.
Na presente hipótese, a empresa creditou-se de valores
relativos a entradas de telhas galvalume, basalto, perfis de aço longo,
oxigênio para solda, solda, perfil de aço, arame, chapas de aço e arames
para solda.
É certo que o laudo pericial indica que, à exceção do
basalto que é utilizado em pavimentação e não está relacionado ao
processo produtivo de estrutura metálica, os materiais podem ser
considerados insumos ligados direta ou indiretamente ao processo
produtivo da autora, considerado o CNAE a que está vinculada (fl. 1.209).
Todavia, para aplicação da tese de direito ao
aproveitamento do crédito perseguida pela autora, não basta a vinculação
do material à atividade, mas é necessária a comprovação de que esses
produtos foram incorporados ao produto final ou consumidos de forma
imediata e integral no curso da produção industrial, conforme o
entendimento que prevalece no C. STJ (Recurso Especial no
1.645.827/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento
em 21/03/2017).
Assim, não basta mera vinculação das mercadorias ao
processo produtivo, exigem-se provas relativas ao efetivo consumo dos
produtos intermediários no processo de industrialização. E essa prova não
foi apresentada pela autora, conforme o ônus do artigo 373, I, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034660-65.2016.8.26.0576 -Voto no 16.196
12
Veja-se o teor do que concluiu o perito judicial (fls.
1.210/1.211):
Em síntese, não é possível confirmar, apenas
pelos documentos fiscais contidos nos autos, a real
utilização das mercadorias telhas galvalume (fls. 231 e
232), perfis de aço longo (fls. 234 e 235), oxigênio
para solda (fls. 236), solda (fls. 237), perfil de aço (fls.
240), arame (fls. 241), chapas de aço (fls. 243) e
arame para solda (fls. 244), sendo necessária, para
esta confirmação, a conciliação destes documentos
fiscais
com
os
documentos
contábeis
correspondentes, que não se encontram presentes
nos autos.
Em relação aos bens destinados ao ativo fixo, o expert
indicou a incorreção de escrituração dos documentos fiscais e a
impossibilidade de avaliação sobre a validade do creditamento por ausência
de outros documentos (fl. 1.213):
Destarte, excetuados os documentos fiscais
contidos às fls. 516, 534 e 547 dos autos, retro-
comentados, todas as mercadorias relativas às notas
fiscais contidas às fls. 512, 513, 514, 515, 517, 518,
519, 520, 521, 522, 523, 524, 533, 535, 536, 537, 538,
539, 540, 541, 542, 543, 544, 545 e 546 dos autos e
todos os fretes relativos aos CTRCs contidos às fls.
525, 526, 527, 528, 529, 530, 531 e 532 dos autos
podem ter sido utilizados como insumos no processo
industrial da Autora.
Não obstante esta possibilidade de vínculo com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034660-65.2016.8.26.0576 -Voto no 16.196
13
processo produtivo da Autora, referidas mercadorias
(contidas às fls. 512, 513, 514, 515, 517, 518, 519,
520, 521, 522, 523, 524, 533, 535, 536, 537, 538, 539,
540, 541, 542, 543, 544, 545 e 546 dos autos) ou
fretes (contidos às fls. 525, 526, 527, 528, 529, 530,
531 e 532 dos autos), também podem ter sido
utilizados para integração em seu ativo permanente,
na hipótese da própria Autora ter executado eventual
obra de ampliação de seu parque fabril, utilizando tais
mercadorias ou fretes na "Fabricação de Estruturas
Metálicas" para o seu uso próprio.
Em síntese, não é possível afirmar se as retro-
citadas mercadorias e fretes foram utilizados como
insumos no processo industrial da Autora, se os
mesmos foram incorporados ao seu ativo permanente
e se os créditos de ICMS efetuados são legítimos, em
virtude da ausência, nos autos, de documentos
contábeis que possam ser avaliadas em conjunto com
os documentos fiscais existentes nos autos para
definir a sua real utilização.
Assim, e porque não houve comprovação de adequada
utilização dos insumos no processo industrial e nem a incorporação de
bens no ativo fixo, devem ser mantidas as autuações dos itens 4 e 6, no
que fica acolhido o recurso.
III. O item 7 da autuação imputa infração de ausência de
pagamento de imposto na seguinte conformidade:
7. Deixou de pagar o ICMS devido no valor total
de R$ 2.376,30 (dois mil, trezentos e setenta e seis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034660-65.2016.8.26.0576 -Voto no 16.196
14
reais e trinta centavos), nos períodos de 12/2010,
01/2011, 03/2011 e 08/2011, conforme indicado no
demonstrativo VIII, de fls. 597, por não lançar como
débito no quadro "Débito do Imposto - Outros
Débitos", com a expressão "Inciso II do Art. 117 do
RICMS" o imposto decorrente da aplicação da alíquota
interna sobre a base de cálculo correspondente à
operação de aquisição interestadual de mercadoria
destinada a integração no ativo imobilizado, conforme
se demonstra pelas cópias dos documentos juntadas,
fls. 598 a 613.
Registre-se que não ocorreu o vício de nulidade alegado
pelo apelante. No que tange à infração ora em análise, o julgado
fundamenta a anulação ao argumento de imperfeição técnica da autuação,
o que afasta a presunção de veracidade desse ato administrativo.
Assim, não se verifica a omissão indicada.
Contudo, e também com relação a essa imputação, não
obstante o respeito ao entendimento adotado na r. sentença, a autuação
deve ser mantida.
A autora não negou o não pagamento do imposto, sobre
o que alegou não haver lesão ao erário. Contudo, o laudo pericial indicou
que o não recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS causou
prejuízo ao erário, diante da forma de pagamento em parcela única ao final
do período de apuração (fl. 1.219).
Logo, diante da ausência de recolhimento do imposto
devido, é de se manter também a autuação nesse aspecto.
IV. Com relação à multa, entende-se que o juízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034660-65.2016.8.26.0576 -Voto no 16.196
15
legislativo de ponderação do qual resulta multa punitiva em valor superior
ao do tributo é desconforme a razoabilidade, e causa efeito confiscatório
vedado pelo ordenamento jurídico.
Neste sentido é a orientação dada pelo C. STF:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS.
ENQUADRAMENTO
DA
ATIVIDADE.
DESCUMPRIMENTO
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO.
CARÁTER
INFRACONSTITUCIONAL
DA
CONTROVÉRSIA.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO
TRIBUTO.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
AO
CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da
controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do
material probatório constantes nos autos, o que é
vedado em recurso extraordinário. Incidência da
Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de
origem solucionou a controvérsia com fundamento na
legislação infraconstitucional e no conjunto fático e
probatório, o que é inviável em sede de recurso
extraordinário. Precedentes. 3. Quanto ao valor
máximo das multas punitivas, esta Corte tem
entendido
que
são
confiscatórias
aquelas
que
ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do
valor do tributo devido. 4. Nos termos do art. 85, § 11,
do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034660-65.2016.8.26.0576 -Voto no 16.196
16
honorária fixada anteriormente, observada os limites
legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 5. Agravo
interno a que se nega provimento, com aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
(ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-289
DIVULG
14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).
E o demonstrativo de cálculo que acompanha o AIIM de
fls. 44/46 comprova que, em relação às infrações imputadas nos itens 5 e 7,
houve cobrança de multa em 150% sobre o valor do imposto. Em tais
condições, era mesmo de ser acolhida a pretensão da autora,
determinando-se a limitação da multa ao montante do imposto.
V. Em resumo: o recurso é parcialmente provido para
afastar a sentença naquilo que determinou a anulação da autuação dos
itens 4, 5 e 7, bem como em relação ao item 3 na hipótese em que não
restou comprovada a circulação interna da mercadoria.
A ação, assim, é parcialmente procedente tão somente
para afastar da autuação do item 3 em relação às operações indicadas nas
notas fiscais às fls. 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170 e 171,
bem como limitar as multas cobradas nos “itens 5 e 7” a 100% sobre o valor
do imposto.
A sucumbência é recíproca e cada parte arcará com
metade das custas processuais e honorários da parte adversa. À autora
caberão honorários em 15% sobre o proveito econômico alcançado, e ao
requerido honorários de 15% sobre o valor mantido da autuação.
O voto é pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034660-65.2016.8.26.0576 -Voto no 16.196
17
conforme supra.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator